Tribunal: TJDFT
Processo: 0715955-02.2021.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DELITO DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. AUTORIA E MATERIALIDADE. PROVAS SUFICIENTES. TESTE DE ETILÔMETRO. IRREGULARIDADES. ÔNUS DA DEFESA. MEDIÇÃO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. PROVA ORAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. Após a edição da Lei no 12.760/2012, a realização do teste etílico ou do exame de sangue para a configuração do delito previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro tornou-se dispensável, admitindo-se outros meios de provas para a constatação da embriaguez, como a prova testemunhal.

2. Nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, a comprovação acerca de irregularidades no preenchimento do teste e no aparelho de medição (etilômetro ou bafômetro) é ônus processual da Defesa, inclusive no que se refere à verificação anual conforme padrões do INMETRO, pois a mediação do nível alcoólico dos condutores de veículo automotor, pelos agentes públicos, é ato administrativo revestido de presunção de legitimidade e legalidade.

3. O delito de embriaguez ao conduzir veículo automotor em via pública é de perigo abstrato, sendo satisfatório para sua caracterização que o motorista seja flagrado conduzindo veículo automotor após o consumo de bebida alcoólica em quantidade superior ao limite estipulado por lei.

4. O bem jurídico tutelado do delito em questão é a incolumidade pública, compreendendo, assim, a segurança das pessoas como interesse coletivo, não sendo exigido dano concreto sobre qualquer indivíduo para a efetivação da prática delitiva.

5. Não há que falar em absolvição se comprovado, mediante teste de alcoolemia e prova oral colhida, em especial a confissão do réu, de que ele conduziu veículo automotor sob efeito de bebida alcoólica.

6. Recurso desprovido.